Tribunal: TJES
Processo: 5022799-37.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022799-37.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: EGLINSON PIMENTA DE MIRANDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5022799-37.2022.8.08.0048

RECTE.:
MUNICIPIO DE
SERRA

RECDO.: EGLINSON PIMENTA DE MIRANDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
COBRANÇA DE IPTU. FATO GERADOR. PROTESTO INDEVIDO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS DE IMÓVEL. LEI MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
ALTERAÇÃO CADASTRAL
. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado
Id. 12198837.
C
ontrarrazões
do autor no Id. 12198839
,
estando assistido por
advogado em fase de conhecimento
.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (
Id. 12198837
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada
(
Id. 12198835
), em que o juiz
a quo
julgou
parcialmente procedente os pedidos prefaciais: ”EM FACE DO EXPOSTO: I – JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial para DETERMINAR ao MUNICÍPIO DE SERRA que providencie a transferência da titularidade dos cadastrados imobiliários sob os números 003.3.121.0077.001 e 003.3.121.0089.001 dos imóveis situados à rua Campos do Jordão, s/n, Quadra 013, Residencial Jacaraípe, Serra/ES, CEP: 29.175-377 para o nome do segundo Requerido (ROBSON MARTINS FONTES), bem como de todos os débitos vinculados a partir de 20 de outubro de 2015 (ID 18222891); II – JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais em face do MUNICÍPIO DE SERRA; III – JULGO EXTINTO sem resolução de mérito o pedido de danos morais em face de ROBSON MARTINS FONTES”.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência sob argumento que
a municipalidade requerida
incluiu
indevidamente o nome do autor na Dívida Ativa do Município por débito oriundo de IPTU ao tempo em que o imóvel em foco não
mais
lhe pertencia,
pois o imóvel foi vendido ao Sr. Robson desde 2012. Requereu
a suspenção d
as cobranças relativas ao IPTU, a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária
da
cobrança de IPTU referente aos lotes 003 e 004 do terreno em comento, a retirada do nome do
autor
do sujeito passivo/proprietário/titular/responsável do imóvel constante nas inscrições imobiliárias nº nº 003.3.121.0077.001 e nº 003.3.121.0089.001
bem como danos morais no valor de R$ 10.000,00 em face de cada réu.

O

Município
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
que o autor
detinha a propriedade dos imóveis em questão, constando esse registro no cadastro imobiliário municipal como contribuinte do IPTU. E os artigos 337/339 da Lei nº 3.833, que institui o Código Tributário do Município da Serra-ES
são claros no sentido de que o proprietário deve manter o cadastro atualizado.

Isto posto, em breve síntese processual, tem-se que o autor/recorrido teve seu nome
protestado
pela municipalidade ré/recorrente por débito relativo a IPTU, referente a
os

lotes 003 e 004
situado
s
n
a
rua Campos do Jordão, s/n, Quadra 013, Residencial Jacaraípe, Serra/ES, CEP: 29.175-377 conforme
Id. 12198411
, contudo, resta evidenciado que o referido imóvel não é de propriedade do requerente, haja vista que em análise
ao Id. 12198410
, o imóvel dos autos é objeto de promessa de compra e venda para o beneficiário Sr.
Robson Martins Fontes
, datado de 2
0
/
10/
201
5
.

O autor tentou realizar a alteração cadastral dos lotes, contudo o Município recorrente rejeitou os pedidos, em razão da existência de dívida protestada, consoante Id. 12198412 - Pág. 27 e 12198413 - Pág. 27.
Dessa forma, ainda que o município recorrente aduza
que o autor deixou de realizar a atualização cadastral
, a lide em questão versa apenas e tão somente sobre transferência de responsabilidade do imposto IPTU, de forma que imperioso atestar a comprovação da posse ao tempo da cobrança do referido imposto, o que o autor/recorrido logrou êxito em comprovar, em especial porque conforme o Código Tributário Nacional pátrio o sujeito passivo do IPTU é o titular do domínio ou o possuidor a qualquer
título e, nesse sentido, fica evidenciado a ilegalidade da cobrança do imposto em foco ao requerente.

Ademais, não haverá prejuízo à municipalidade, pois as dívidas serão transferidas ao real proprietário
,
motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que determinou ao recorrente/réu que proceda transferência de impostos e taxas para o requerido ROBSON MARTINS FONTES a partir da data de transferência (
20/10/2015
).

LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966
.

Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se
fixa em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.
099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)